Tribunal: TCU
Processo: 003.755/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1497/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.755/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Sampaio de Assis Drummond (XXX.053.501-XX); Dinalva de Campos Aires (XXX.919.161-XX); Joao Mariano Costa Soares (XXX.866.567-XX); Joice Aparecida do Carmo (XXX.746.251-XX); Jose Divino de Lima (XXX.518.831-XX); Lucia Maria de Jesus Andrade (XXX.595.351-XX); Maria Aparecida Martins de Oliveira (XXX.356.401-XX); Maria das Gracas Borges (XXX.537.631-XX); Neonair Goncalves Itacarambi (XXX.422.791-XX); Valdeci Vasconcelos Pereira (XXX.363.261-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.